Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. INTERESSES DO INFANTE. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA CONCEDIDA À GENITORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O princípio do melhor interesse da criança revela-se maior do que os interesses dos genitores, atrelando-se à estabilidade de condições de vida da criança, de suas relações afetivas e de seu ambiente físico e social.
2. Não havendo nos autos elemento capaz de justificar a alteração da guarda já exercida por um dos genitores, a situação fática deve ser preservada até ulterior instrução processual para resguardar o melhor interesse da criança.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.